Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR A GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que a agravante não comprovou a impossibilidade de prestar garantia ao juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a necessidade de garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, bem como a presença dos requisitos da tutela de urgência. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a dispensa da garantia, desde que demonstrada a insuficiência patrimonial do embargante e a presença de indícios robustos de inexigibilidade do título executivo. 5. No caso concreto, a agravante não comprovou de forma inequívoca sua impossibilidade de garantir a execução, tampouco apresentou elementos que evidenciem, de plano, a nulidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo, salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932134, 0733488-93.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.